Tribunal: TJPA
Processo: 0814437-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814437-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0814437-46.2023.8.14.0000

ORIGEM:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE:
BANCO GMAC S.A
.

ADVOGADO: CARLOS EDURADO MENDES ALBUQUERQUE - OAB/PE 18.857

EMBARGADO:
CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ

ADVOGADO:
NEWTON CARLOS FREIRE PEREIRA - OAB-PA 15.448

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática em Agravo de Instrumento que cassou a liminar de busca e apreensão por ausência da cédula de crédito bancário original nos autos
;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado em razão da suposta juntada do documento essencial ao processamento da ação de busca e apreensão em outro juízo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe ao autor diligenciar perante o juízo onde o documento foi depositado para obter o desentranhamento e juntada ao processo competente, nos termos do art. 434 do CPC
;

4.
A cédula de crédito bancário, quando emitida na forma cartular, deve ser juntada aos autos, pois se trata de título passível de circulação por endosso, conforme art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A juntada da cédula de crédito bancário na forma cartular é indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão, incumbindo à parte autora diligenciar perante o juízo onde o documento se encontra para seu desentranhamento e anexação aos autos competentes
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 1.025; Lei 10.931/04, art. 29, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO opostos por BANCO
GMAC S.A.
contra o Acórdão de Id. 19444283, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que
cassou a liminar que determinou a busca e apreensão do bem objeto do litígio nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO
GMAC S.A.
em face de
CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ
.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 19598231), alegando omissão na decisão embargada na medida em que
teria realizado a juntada da cédula de crédito bancário original na secretaria judicial da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do processo de Busca e Apreensão nº 0853679-16.2022.8.14.0301, tendo colacionado aos autos cópia da certidão de depósito em outro juízo. Aduz que, sem ordem de apresentação da cédula de crédito bancário original, foi cassada a decisão liminar de busca e apreensão. Requer seja sanada a omissão para que os embargos de declaração sejam recebidos para que, com o deferimento dos efeitos infringentes, seja reformada a decisão do acórdão e para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 19904146).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do Recorrente.

O embargante alega ter protocolado o contrato original (cédula de crédito bancário) na secretaria judicial da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Busca e Apreensão nº 0853679-16.2022.8.14.0301, juntando aos autos cópia da certidão de depósito.

Entretanto, conforme consta dos autos originários da presente demanda (Processo nº 0850487-41.2023.8.14.0301 – 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém), não há qualquer certidão que comprove o depósito da cédula de crédito bancário na secretaria judiciária desse juízo, circunstância essa que revela a ausência de documento essencial ao processamento da ação de busca e apreensão.

Nessa circunstância, embora o embargante alegue que a Turma de Direito Privado deveria ter expedido ofício à 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém para vincular o contrato original ao processo de busca e apreensão nº 0850487-41.2023.8.14.0301, em trâmite na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na realidade, cabia ao próprio autor/agravante adotar as medidas necessárias junto ao juízo da 9ª Vara Cível da capital para obter o documento essencial ao ajuizamento da ação na 12ª Vara Cível, solicitando o desentranhamento do título original.

Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte autora juntar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso concreto, o original da cédula de crédito bancário depositado no juízo onde efetivamente tramita a demanda.

Nesse contexto, impende salientar
que a juntada da cédula de crédito bancário, quando emitida na forma cartular, é indispensável ao processo de busca e apreensão, tendo em vista tratar-se de título passível de circulação por endosso, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, eis que a decisão recorrida enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no agravo, inexistindo vício a ser sanado. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o decidido, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025